Tribunal: TJDFT
Processo: 0747834-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O Embargante alega omissão no Acórdão, sob o fundamento de que se olvidou de examinar as peças nas quais o Distrito Federal suscitou ao órgão de origem a nulidade do procedimento, em razão da litispendência e prevenção configuradas no caso concreto.
3. Não há qualquer vício no acórdão. O acórdão expressamente consignou que o agravo deve ser restrito ao objeto da decisão agravada, não sendo admitida inovação acerca de questão processual não apreciada pelo Juízo de origem, sob pena, inclusive, de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Note-se que a questão levantada na petição de ID 21124486 e na Contestação ainda não foi apreciada pelo Juízo de origem.
4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.